Tribunal: TJDFT
Processo: 0732147-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA DO ART. 523 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. MULTA DE 2% EM DESFAVOR DO EXEQUENTE. ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A fixação de pena cominatória não é compatível com o rito do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, com fulcro no art. 534, § 2o, do CPC.
2. Não há que se falar em indevida incidência da penalidade do art. 523 do CPC, uma vez que o juízo observou o procedimento especial de execução de título judiciais criado em face da Fazenda Pública, prevista no § 2o do art. 534 do CPC, sendo a referida multa excluída dos cálculos apresentados pelo exequente.
4. Se o acórdão de embargos de declaração opostos no curso da ação de conhecimento negou provimento ao recurso e aplicou ao exequente multa de 2% sobre o valor atualizado da causa pelo caráter manifestamente protelatório, deve ser determinada a inclusão nos cálculos da dívida exequenda da referida multa em favor do executado.
5. Quando o parcial acolhimento de impugnação não representa óbice ou redução da tutela executiva do credor, inviável a caracterização de sucumbência na fase do cumprimento de sentença a ensejar condenação ao pagamento de honorários advocatícios. No caso dos autos, da detida leitura da decisão agravada, observa-se que o exequente não sucumbiu, porquanto não houve o reconhecimento de excesso de execução, tendo o d. juiz a quo apenas fixado os critérios dos encargos moratórios a serem apurados pela contadoria judicial, uma vez que esses não foram definidos no título judicial.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.